Tribunal: TJSP
Processo: 1059179-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
NULIDADE DE DOAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de demonstração de coação. Doações à igreja realizadas de livre e espontânea vontade, ainda que estimuladas pelo discurso de salvação divina e prosperidade. Autor que não demonstrou fragilidade extrema ou doença psiquiátrica que tenha lhe afetado o

Ementa:
NULIDADE DE DOAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de demonstração de coação. Doações à igreja realizadas de livre e espontânea vontade, ainda que estimuladas pelo discurso de salvação divina e prosperidade. Autor que não demonstrou fragilidade extrema ou doença psiquiátrica que tenha lhe afetado o discernimento. Ausência, no mais, de comprovação de abuso no discurso religioso. Mero arrependimento por não obter o retorno esperado. Nulidade não verificada. Recurso não provido.